Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0730509-66.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: EMERSON LEANDRO DA SILVA FERREIRA PACIENTE: LEONARDO ALVES MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS EM REGIME ABERTO DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor LEONARDO ALVES MARTINS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal, em que se pretende a implementação do regime aberto já concedido ao paciente. A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 29296409). 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator